Tribunal: TJDFT
Processo: 0753236-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DA FAZENDA. VERBAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a “pagar a parte autora a quantia de R$ 1.770,62 (mil setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe.”
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento é devido pela Administração.

IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. No ID 64335905, consta o detalhamento dos créditos da parte recorrida, com descrição do valor, ano e número do pedido em que se reconheceu a existência de verba a receber.
5. Se o Distrito Federal reconhece o débito, não está prescrita a pretensão. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Conclusão. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declarações expedidas pelo Distrito Federal, ID 64335905.

V. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Dos honorários. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial no 1270439/PR, Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.